Tribunal: TJDFT
Processo: 0710539-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO DIREITO À VAGA. LISTA DE ESPERA. NECESSIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO CONSOLIDADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se pode obter o privilégio da matrícula em Creche Pública, por meio de decisão judicial, em desrespeito à Lista de Espera, quando há regulação, pela Administração, da carência de vagas.

2. Em caso de provimento da Apelação, a parte autora teria o seu pleito atendido em detrimento de outras crianças, também não atendidas pela prestação do serviço público, violando-se o Princípio da Isonomia.

3. A superlotação das unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços prestados ao menor e às demais crianças já admitidas de acordo com a referida Lista de Espera. Princípio da Reserva do Possível.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.